Tribunal: TJSP
Processo: 1010023-34.2015.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
r a fundamentação do acórdão da apelação, sem modificação quanto ao resultado do julgamento.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1010023-34.2015.8.26.0625; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

20/02/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Anulação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do acórdão que julgou os embargos de declaração – Omissão sanada neste ato - Pretensão do embargante da aplicação do § 3o do CPC – Verba honorária excessiva – Situação que demanda que a taxatividade da regulamentação dos honorários advocatícios pelo CPC/15 seja mitigada, comportando interpretação teleológica –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Anulação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do acórdão que julgou os embargos de declaração – Omissão sanada neste ato - Pretensão do embargante da aplicação do § 3o do CPC – Verba honorária excessiva – Situação que demanda que a taxatividade da regulamentação dos honorários advocatícios pelo CPC/15 seja mitigada, comportando interpretação teleológica – Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, também positivados no art. 8o do CPC – Respeito à finalidade de os honorários advocatícios servirem para remunerar diretamente o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora no processo judicial – Vedação ao enriquecimento sem causa – Embargos de declaração acolhidos apenas para complementar a fundamentação do acórdão da apelação, sem modificação quanto ao resultado do julgamento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010023-34.2015.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que é embargante SM
SISTEMAS MODULARES LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração acolhidos apenas para
complementar a fundamentação do acórdão da apelação, sem modificação quanto ao
resultado do julgamento. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MARIA LAURA TAVARES
A PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010023-34.2015.8.26.0625/50000 - Taubaté - VOTO No 27332 2/13
VOTO No 27.332
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010023-34.2015.8.26.0625/50000
COMARCA: TAUBATÉ
EMBARGANTE: SM SISTEMAS MODULARES LTDA.
EMBARGADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Antonio Carlos Lombardi de Souza Pinto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Anulação, pelo
Superior Tribunal de Justiça, do acórdão que julgou os embargos
de declaração
Omissão sanada neste ato - Pretensão do
embargante da aplicação do § 3o do CPC Verba honorária
excessiva
Situação que demanda que a taxatividade da
regulamentação dos honorários advocatícios pelo CPC/15 seja
mitigada, comportando interpretação teleológica Observância
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, também
positivados no art. 8o do CPC Respeito à finalidade de os
honorários advocatícios servirem para remunerar diretamente o
trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora no
processo judicial
Vedação ao enriquecimento sem causa

Embargos de declaração acolhidos apenas para complementar a
fundamentação do acórdão da apelação, sem modificação quanto
ao resultado do julgamento.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SM
SISTEMAS MODULARES LTDA (fl. 303/307), em face do v. acórdão de fls.
284/300, que deu parcial provimento ao recurso da Fazenda Pública apenas
para redução da verba honorária, entendendo que a existência de equívocos
na escrituração do livro “Registro de Controle da Produção e do Estoque -
mod. 3” (versão primitiva) não impede que o contribuinte apresente provas
aptas a demonstrar a improcedência das acusações fiscais, como ocorreu no
presente caso, mediante o confronto entre os dados do referido livro e os
dados contidos nos livros “Conta Corrente de Materiais em Poder de Terceiros”
e “Registro de Controle da Produção e do Estoque - mod. 3” (versão
reconstituída).
O embargante sustenta, em síntese, que o v.
acórdão incorreu em omissão ao aplicar o § 8o do artigo 85 do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010023-34.2015.8.26.0625/50000 - Taubaté - VOTO No 27332 3/13
Processo Civil, dado que referido dispositivo só é aplicável em três hipóteses
específicas e objetivamente definidas, sendo certo que nenhuma delas está
presente, já que o valor atribuído à causa corresponde ao exato montante do
crédito tributário impugnado, atualizado para a data de ajuizamento da
presente ação anulatória (valor certo e não irrisório).
Menciona que a invocação do argumento de que o
montante originalmente fixado seria “desarrazoado”, não torna claro o julgado
nesse aspecto, posto que não amparada na letra do dispositivo legal no qual
expressamente se fundamento o v. acórdão, tornando-o inclusive obscuro,
sendo certo que o mesmo vício se verifica na menção à figura do
“enriquecimento ilícito”, já que os critérios para a fixação de honorários estão
objetivamente previstos em lei.
Acrescenta que a “apreciação equitativa” do juiz
somente cabe nas hipóteses previstas expressamente no §8o do artigo 85 do
Código de Processo Civil, dentre as quais não se encontram as causas de valor
elevado, nem a hipótese de fixação “em montante excessivo” aos olhos do
julgador, de sorte que deveriam ter sido aplicados ao caso os §§2o, 3o, 4o,
5o, 6o e 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Por fim, salienta que o v. acórdão incorreu em
contradição ao reconhecer que se trata de causa complexa com grandes
valores envolvidos e, em contrapartida, invocar a “natureza e importância da
causa” para reduzir os honorários devidos em mais de 99% do valor
originalmente fixado em sentença.
O v. acórdão de fls. 310/315 rejeitou os embargos
opostos pelo réu, o qual interpôs o Recurso Especial de fls. 317/336,
respondidos às fls. 369/395.
O recurso foi inadmitido pela Presidência da Seção
de Direito Público (fls. 397/398), tendo o embargante agravado da decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010023-34.2015.8.26.0625/50000 - Taubaté - VOTO No 27332 4/13
(fls. 402/415).
O C. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao
Recurso Especial do embargante e determinou o retorno dos autos à Corte de
origem para pronunciamento sobre ponto omisso do v. acórdão (fls. 439/441).
Os
autos
tornaram
conclusos
a
esta
Desembargadora.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos, e, no mérito, dou provimento ao recurso apenas para sanar a
omissão suscitada pelo embargante e acolhida pelo Superior Tribunal de
Justiça, sem, no entanto, modificar o resultado do julgamento.
O
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça
deu
provimento ao Recurso Especial interposto pelo embargante e
reconheceu a omissão no v. acórdão de fls. 284/300, nos seguintes
termos:
“Compulsando-se os autos, nota-se a existência de
omissão no acórdão recorrido, pois o Tribunal de
origem
ao
fixar
os
honorários
sucumbenciais
baseado no artigo 85, § 8o, do CPC/2015, não se
analisou na oportunidade os predicados para a sua
aplicação, ou seja, em que medida o valor da ação
ou do proveito econômico obtido pelo recorrente
seriam qualificados pelos adjetivos "irrisório" ou
"inestimável", que justificassem o juízo de equidade
e consequentemente da incidência conjunta do
artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC/2015.
Portanto, neste ponto, merece prosperar a ofensa ao
artigo 1.022 do CPC/2015, pois, como se depreende

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010023-34.2015.8.26.0625/50000 - Taubaté - VOTO No 27332 5/13
do cabedal processual a análise deste tema encontra-
se prequestionada e representa questão necessária
para o deslinde da controvérsia posta nos autos.
Ademais reitera-se a violação ao artigo 1.022 do
CPC/2015, quando o Tribunal de origem deixa de
enfrentar, expressamente, questões relevantes ao
julgamento da causa, suscitadas, oportunamente,
pela parte recorrente (fl. 440)
É certo que o artigo 85, §3o, do Código de Processo
Civil de 2015 buscou solucionar um problema enfrentado à luz do artigo 20,
§4o, do Código de Processo Civil de 1973, que envolvia a utilização de
diferentes critérios para a fixação de honorários sucumbenciais quando a
Fazenda Pública era vencida e quando era vencedora, diante da ampla
subjetividade conferida ao magistrado quando da valoração dos critérios
elencados no então §3o.
O artigo 85, §3o, do CPC/15 apresenta percentuais
objetivos que o julgador deverá adotar para definir os honorários devidos,
com a fixação de percentuais mínimos e máximos, observados os parâmetros
do §2o, ou seja, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do
serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
A referida mudança introduzida pelo CPC/15 foi
amplamente elogiada pela doutrina1, especialmente sob a justificativa de
consagração da justiça em questões fiscais, do princípio da igualdade e da
isonomia de tratamento entre a Fazenda Pública e os contribuintes e cidadãos.
No entanto, ainda durante as discussões a respeito
da reforma do Código de Processo Civil, já havia quem questionasse as balizas
1 MARTINS, Ives Gandra da Silva. A Fazenda Pública e os honorários de sucumbência no novo CPC.
In Revista do Advogado, Ano XXXVII, no 136, pp. 62/69.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010023-34.2015.8.26.0625/50000 - Taubaté - VOTO No 27332 6/13
estabelecidas no artigo 85, §3o, do CPC/152, diante da inexistência de
mecanismos para coibir a fixação de honorários em valores excessivos e que
gerasse um enriquecimento sem causa por uma das partes.
Na verdade, passados mais de 3 (três) anos da
vigência do CPC/15, é seguro afirmar que o legislador não previu uma
tarifação dos honorários advocatícios que atenda com razoabilidade todas as
situações possíveis, sendo que a aplicação do artigo 85 do atual CPC pode
gerar distorções que são indesejáveis.
O presente caso é um exemplo claro disso.
No caso concreto, tem-se uma situação em que a
própria Fazenda Estadual reconheceu de ofício a prescrição intercorrente de
execuções fiscais, menos de 1 (um) mês depois de ajuizada a presente ação e
antes de que fosse citada nos autos.
Não obstante, aplicando o artigo 85, §§3o e 5o, do
CPC na espécie, haveria a fixação de uma verba honorária mínima equivalente
a R$ 2.696.951,69 (dois milhões, seiscentos e noventa e seis mil novecentos
e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos).
No entendimento desta Magistrada, diante de
situações como a dos autos, a taxatividade da regulamentação dos honorários
advocatícios pelo CPC/15 deve ser mitigada, comportando interpretação
teleológica.
Isso porque, afastar por completo a análise da
questão sob o prisma dos demais princípios constitucionais e processuais, com
a aplicação automática e literal da previsão contida no artigo 85, §3o, do CPC,
2 CRUZ, Paulo Ricardo de Souza (Juiz Federal Substituto). O tratamento inadequado dos honorários
de advogado no anteprojeto de novo Código de Processo Civil. In II Jornada de Direito Processual
Civil, Coleção Jornada de Estudos Esmaf, 8, Junho/2011, pp. 195/198.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010023-34.2015.8.26.0625/50000 - Taubaté - VOTO No 27332 7/13
configura um excesso de positivismo que acaba por obstar a busca por
soluções justas a questões jurídicas complexas.
O próprio artigo inaugural do Código de Processo
Civil orienta que o processo civil seja “interpretado conforme os valores e as
normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa
do Brasil”, o que remete à justiça no caso concreto, que deve ser buscada
diante das características e peculiaridades dos fatos.
Assim, quando verificada a violação de preceitos
constitucionais
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade,
atualmente
positivados também no artigo 8o do CPC/15, o rigor do artigo 85, §3o, deve
ser mitigado, sob pena de convalidação do enriquecimento sem causa de uma
das partes e do não atendimento ao máxime do direito como instrumento de
realização da justiça no caso concreto.
Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz
atenderá aos fins sociais e às exigências do bem
comum, resguardando e promovendo a dignidade da
pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a
eficiência.
Repisa-se que não é necessariamente o caso de
aplicação específica do artigo 85, §8o, do CPC/15, eis que não se desconhece
que há substancial divergência no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça a
respeito da aplicabilidade do referido dispositivo às hipóteses em que a verba
honorária se caracteriza como excessiva.
Com relação a esta divergência, é interessante
ressaltar que, no âmbito da 1a Seção, há julgados que seguem o
entendimento fixado pela 2a Seção, no sentido de admitir apenas a aplicação
do artigo 85, §8o, do CPC/15 em sua literalidade (AgInt no REsp
1.665.300/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2017; e AgInt no
REsp 1.758.633/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 06.12.2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010023-34.2015.8.26.0625/50000 - Taubaté - VOTO No 27332 8/13
Não obstante, a 2a Turma passou a entender que o
artigo 85, §8o, do CPC/15 abarcaria tanto as hipóteses em que a verba
honorária fosse ínfima, como também aquelas em que se caracterizasse
excessiva, tendo o acórdão restado assim ementado:

"PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO
DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o
DO
CPC/2015,
DESTINADA
A
EVITAR
O
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL.
POSSIBILIDADE.
1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba
honorária devida pelos entes públicos era feito
sempre pelo critério da equidade, tendo sido
consolidado o entendimento jurisprudencial de que
o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10%
estabelecido no art. 20, § 3o, do CPC/1973.
2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do
CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas
envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador
arbitrará a verba honorária atento às seguintes
circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na
primeira
hipótese,
passará
o
juízo
a
fixar,
imediatamente, os honorários conforme os critérios
do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a
definição do percentual a ser aplicado somente
ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de
cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o
proveito econômico obtido pela parte vencedora; em
caráter
residual,
isto
é,
quando
inexistente
condenação ou não for possível identificar o proveito
econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor
atualizado da causa; c) segundo disposição expressa
no § 6o, os limites e critérios do § 3o serão
observados independentemente do conteúdo da
decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos
de sentença sem resolução de mérito ou de
improcedência); e d) o juízo puramente equitativo
para arbitramento da verba honorária - ou seja,
desvinculado dos critérios acima - , teria ficado
reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou
"irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor
da causa se revelar "muito baixo".
3. No caso concreto, a sucumbência do ente público
foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de
Pré-Executividade, na qual apenas se informou que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010023-34.2015.8.26.0625/50000 - Taubaté - VOTO No 27332 9/13
o débito foi pago na época adequada.
4.
O
Tribunal
de
origem
fixou
honorários
advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no
art. 85, § 3o, do CPC, almejado pela recorrente,
porque "o legislador pretendeu que a apreciação
equitativa do Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse
em
hipóteses
tanto
de
proveito
econômico
extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e
porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos
princípios da vedação do enriquecimento sem causa,
razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-
STJ).
5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como
qualquer norma, reconheça-se - não comporta
interpretação exclusivamente pelo método literal.
Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é
juridicamente vedada técnica hermenêutica que
posicione a norma inserta em dispositivo legal em
situação de desarmonia com a integridade do
ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o,
do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com
a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo
equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a
verba honorária se revela ínfima como excessiva, à
luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973
(atual art. 85, § 2o, do CPC/2015).
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado,
justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na
hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um
lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro.
Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé
processual deve ser adotado não somente como
vetor na aplicação das normas processuais, pela
autoridade
judicial,
como
também
no
próprio
processo de criação das leis processuais, pelo
legislador, evitando-se, assim, que este último
utilize o poder de criar normas com a finalidade,
deliberada
ou
não,
de
superar
a
orientação
jurisprudencial que se consolidou a respeito de
determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem,
é a única que confere efetividade aos princípios
constitucionais da independência dos poderes e da
isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente
absurdo conceber que somente a parte exequente
tenha de suportar a majoração dos honorários,
quando a base de cálculo dessa verba se revelar
ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante
raciocínio na hipótese em que a verba honorária se
mostrar
excessiva
ou viabilizar enriquecimento
injustificável à luz da complexidade e relevância da
matéria
controvertida,
bem
como
do
trabalho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010023-34.2015.8.26.0625/50000 - Taubaté - VOTO No 27332 10/13
realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no
regime do novo CPC, o juízo equitativo somente
pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja,
para majorar honorários irrisórios, o próprio termo
"equitativo" será em si mesmo contraditório.
10. Recurso Especial não provido.”
(REsp
1789913/DF,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
12/02/2019)
Igualmente, a 1a Turma do C. STJ recentemente
também se posicionou no sentido de admitir a redução dos valores de
honorários advocatícios, não com base na aplicação do artigo 85, §8o, do CPC,
mas com base na apreciação equitativa à realidade do caso concreto, em
observância aos princípios da razoabilidade da proporcionalidade. Confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO
IMEDIATO
DA
FAZENDA
PÚBLICA
EXEQUENTE.
CANCELAMENTO
DO
DÉBITO.
CONDENAÇÃO
DA
FAZENDA
AO
PAGAMENTO
DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS.
CABIMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXADOS,
NO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
PROCESSO
SENTENCIADO
NA
VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO
EXEQUENDO
SUPERIOR
A
R$
2.700.000,00.
DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o.
DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE
CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO
ECONÔMICO IRRISÓRIO. NAS AÇÕES DE VALOR
PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER
ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO
QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO
REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO
CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR
FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
À
REALIDADE
DO
OCORRIDO
NO
PROCESSO.
RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ
PARCIAL
PROVIMENTO,
PARA
FIXAR
OS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O
VALOR DA EXECUÇÃO.
1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de
pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a
própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já
ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a
condenação
da
parte
exequente
em
custas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010023-34.2015.8.26.0625/50000 - Taubaté - VOTO No 27332 11/13
sucumbenciais e honorários advocatícios.
2. No caso presente, o proveito econômico obtido
pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo
com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls.
1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista
após a citação da parte executada em face de ter
sido exibida a prova de pagamento do débito, isso
em incidente de exceção pré-executividade não
resistida (conforme sentença de fls. 62).
3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da
situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85,
§ 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se
trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o
proveito econômico obtido, tendo em vista o valor
envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a
hipótese
deveria
ser
regulada,
quanto
aos
honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do
Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção
na fixação da verba honorária, tendo em vista que o
trabalho profissional foi daqueles que podem ser
classificados
como
sumários,
simples
ou
descomplicados.
4.
Essa
orientação
se
mostraria,
porém,
excessivamente apegada à literalidade das regras
legais. Seria um demasiado amor ao formalismo,
desconsiderando a pressão dos fatos processuais,
em apreço ao cumprimento da lei em situação que
revela a sua acintosa inadequação.
5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo
civil observe princípios e valores, bem como a lei,
significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e
peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que
deve ser adequadamente ponderado.
6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o
valor
da
causa
(R$
2.717.008,23),
o
labor
advocatício foi bastante simples e descomplicado,
tendo em vista que a mera informação de
pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda
Pública exequente à extinção da própria execução;
não houve recurso, não houve instrução e tudo se
resolveu quase de forma conciliatória.
7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da
dita justiça no caso concreto, que deve, sempre,
reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras
premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa
complexidade da causa, da curta duração do
processo e da ausência de maior dilação probatória,
fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o
valor da execução.
8.
Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao
pagamento de honorários advocatícios ora fixados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010023-34.2015.8.26.0625/50000 - Taubaté - VOTO No 27332 12/13
em 1% sobre o valor da execução.”
(REsp 1771147/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA
FILHO,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
05/09/2019, DJe 25/09/2019)
Assim, seja pela aplicação do §8o do artigo 85 aos
casos em que o valor dos honorários advocatícios mostra-se excessivo, seja
pela apreciação equitativa e interpretação teleológica do §3o do artigo 85,
certo é que não deve prevalecer a verba honorária fixada em valor
desproporcional e desarrazoado, e que implique no enriquecimento sem causa
de um dos sujeitos do processo.
Ademais, os honorários advocatícios servem para
remunerar diretamente o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte
vencedora no processo judicial, nos termos do artigo 85, caput, do CPC/15 e
dos artigos 22 e 23 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia):
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura
aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados,
aos
fixados
por
arbitramento
judicial e aos de sucumbência.
(...)
Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por
arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para
executar a sentença nesta parte, podendo requerer
que o precatório, quando necessário, seja expedido
em seu favor.
Assim, os honorários devem prestigiar o trabalho dos
advogados, que possuem importante papel no acesso e garantia da justiça,
devendo ser fixados em conformidade com o trabalho desenvolvido, as
diligências realizadas e os atos processuais necessários à defesa dos
interesses patrocinados e ao convencimento do magistrado.
No caso dos autos, em que pese a matéria
complexa, a atuação dos patronos do embargante transcorreu de maneira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010023-34.2015.8.26.0625/50000 - Taubaté - VOTO No 27332 13/13
zelosa e de maneira regular, não sendo produzidas outras provas nos autos,
que não as provas documentais trazidas pelas partes, e proferida sentença no
prazo de 02 anos.
Dessa forma, não há nos autos anomalias que
justifiquem qualquer remuneração claramente excessiva dos patronos, sob
pena de enriquecimento ilícito às custas dos cofres público, sob a justificativa
da interpretação literal do § 3o do art. 85 do CPC.
Pelo exposto, pelo meu voto, acolho os embargos de
declaração opostos apenas para complementar a fundamentação do acórdão
dos embargos de declaração opostos, sem modificação quanto ao resultado do
julgamento.
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora